Tribunal: TJDFT
Processo: 0759110-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ação de indenização em razão de acidente de trânsito cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento à requerente da quantia de R$ 1.628,22 (mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

2. As requeridas, conjuntamente, interpuseram recurso inominado no qual alegam, em síntese, que houve culpa exclusiva do vítima no momento do acidente. Sustenta, ainda, que, no momento da colisão, trafegava dentro do limites de velocidade, tomando as cautelas devidas e que não era possível prever que a autora realizaria freada brusca. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Cabe esclarecer que para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". Portanto, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento das custas e do preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Assim, inexistindo o comprovante do recolhimento das custa e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. No presente caso, os recorrentes apresentaram a guia das custas e o comprovante de pagamento desta, no valor de R$ 17,32 (Ids 19381523 e 19381524), deixando de juntar, contudo, o comprovante de pagamento do preparo (sentido estrito). Cabe frisar que não há registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça.

6. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso. Cabe frisar que, conforme entendimento pacífico desta Turma Recursal, no âmbito dos juizados especiais, não se aplica o regramento do art. 1.007 do CPC para complementação do pagamento das custas.

7. Recurso das requeridas não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.